Tribunal: TJMT
Processo: 1023203-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023203-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADEIR ALVES DA SILVA - CPF: 433.144.731-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR -

PESQUISA
DE BENS
NO SREI – VIABILIDADE
- RECURSO PROVIDO.

C
onstatada a necessidade do exequente, aliada à dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do agravado para viabilizar a execução, faz-se necessári
o o deferimento do
pedido de realização de busca no SREI.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de
Título Extrajudicial n. 0012477-48.2016.8.11.0055, ajuizada em face de
ADEIR ALVES DA SILVA
, indeferiu o pedido de pesquisas de

bens pelo Sistema SREI- Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Para tanto,
aduz o agravante que

a única medida que
o banco dispõe
para verificar possível existência de bens em nome
do executado é
a pesquisa pelo sistema SREI.

Sustenta que
o
CNJ,
com o objetivo de
facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, os cidadãos e as instituições, regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Provimento 47/2015 e Provimento 89/2019), por meio do qual o acesso ao registro de matrículas é feito de forma ampla e simples, através do referido sistema eletrônico.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a realização das
pesquisas via
SREI.

O
pedido liminar
foi indeferido (Id.

234819153
)
.

Sem
contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que

indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelo Sistema SREI- Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obtê-las, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Na espécie, em razão da
não localização de bens do devedor
, o credor formulou pedido de
busca

pelo
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI)
.

A matéria está prevista no art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e regulamentada pelo CNJ no Provimento nº 89/2019
, o qual prevê
o “
intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios

de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública
”

(art. 8º, §3º, V, do Provimento)
.

Desse modo, é razoável permitir a
realização da
busca
por bens penhoráveis em nome do devedor

no SREI, a fim
de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

Em casos tais, assim tem se posicionado esta Colenda Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ - DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PESQUISA NO SREI - VIABILIDADE - BUSCAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS - DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA -
RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os Provimentos nº 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021).

Considerado o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, resta pertinente a efetivação de nova consulta via sistemas conveniados.

(N.U 1018986-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 03/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS –
PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Os Provimentos n. 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNEI, e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

(N.U 1019547-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA SISBAJUD – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – GRATUIDADE QUE COMPREENDE TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1º, I, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do art. 98, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as taxas e custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida.

II - Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a gratuidade é extensível às medidas que visem a consecução da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

III -
O Poder Judiciário firmou convênios com prestadoras de serviços
Infojud
,
Renajud
,
Bacenjud
(
Sisbajud
) e SREI, e a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio de tais ferramentas, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

(N.U 1001092-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 10/03/2021)

Assim,
constatada a necessidade do exequente, aliad
a

à
dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do agravado para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida
, a fim de deferir o pedido de realização de
busca
no SREI
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para
reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de realização de busca

de bens em nome do devedor no
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024